Tribunal: TJBA
Processo: 8091175-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091175-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RITA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA DE INFRAÇÃO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF. TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA DE LIMITE MUNICIPAL INFERIOR PARA AFASTAMENTO DO PARÂMETRO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade da tese firmada pelo STF às execuções ajuizadas antes de dezembro de 2023, afirma que o débito executado, no valor de R$
6.236,89
, supera o limite de pequeno valor fixado pela legislação municipal e defende que houve adoção de medidas administrativas prévias, inclusive protesto da CDA, requerendo a reforma da decisão extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 incidem sobre execuções fiscais em curso; (ii) saber se o limite municipal de R$ 2.300,00, previsto em atos normativos locais para ajuizamento de execuções fiscais, afasta a observância do parâmetro nacional de R$ 10.000,00; e (iii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

4. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais em curso não configura retroatividade indevida, pois a ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, aferível a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

5. Para as execuções anteriormente ajuizadas, a extinção exige a conjugação de elementos objetivos, entre eles o baixo valor da cobrança, a ausência de citação válida, a inexistência de bens penhoráveis e a falta de movimentação útil do feito.

6. O parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 é de observância obrigatória no âmbito judicial e não é afastado por norma municipal que estabeleça limite inferior para fins administrativos de ajuizamento, conforme reafirmado pelo STF no Tema 1.428.

7. No caso concreto, a execução foi proposta para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, a executada não foi citada, o processo permaneceu sem movimentação útil desde a juntada do aviso de recebimento negativo, em 24/02/2020, e o exequente, embora intimado a impulsionar o feito, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

8. As providências invocadas pelo Município, consistentes em inscrição em CADIN municipal, previsão de parcelamento administrativo e referência genérica a mecanismos extrajudiciais de cobrança, não bastam, isoladamente, para demonstrar o atendimento integral das condicionantes fixadas no Tema 1.184 do STF.

9. Mantém-se, assim, a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC/2015, arts. 485, VI e § 3º, 927, III e § 5º, 931 e 932, IV, “b”. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Portaria PGM nº 052/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral. STF, ARE nº 1.553.607, Tema 1428, Tribunal Pleno, DJe 30/09/2025. TJBA, Apelação nº 0506108-34.2018.8.05.0004, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 21/10/2025. TJBA, Apelação nº 8005545-79.2018.8.05.0191, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15/08/2025. TJBA, Apelação nº 8083256-17.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 01/07/2025. TJBA, Apelação nº 0001394-44.2012.8.05.0022, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 11/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091175-57.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RITA TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 22 de Maio 2026.